Tribunal: STF
Processo: HC 188292
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Writ não instruído no STJ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Revogação. Substituição por prisão domiciliar. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucimário Antônio da Silva e outro (a/s) em favor de Juliana Galdini Ferrazoli, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 590.630/PE.
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “JULIANA GALDINI FERRAZOLI alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que indeferiu a liminar do HC n. 0001678-07.2020.8.17.0000.
    Os impetrantes pretendem, em suma, a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, em razão de sua condição de mãe de criança com 5 anos e 9 meses de idade. Pleiteiam, ainda, o relaxamento da custódia cautelar, pela não observância da regra do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Ao analisar os autos, verifico que a inicial do writ só veio acompanhada da cópia da decisão que indeferiu o pedido liminar no prévio mandamus, o que prejudica a exata compreensão do caso, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal.
    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Na mesma diretriz: HC n. 235.131/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/8/2013. 
    À vista do exposto, constatada a ausência de peças essenciais para a análise do pleito de urgência, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.“
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Defende a inidoneidade de fundamentação da constrição cautelar, baseada na gravidade em abstrato do delito. Apontam que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos. Sustentam a inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP pelo magistrado de primeiro grau e dos parâmetros de julgamento do HC 143.641/SP desta Suprema Corte. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘o relaxamento da prisão preventiva por ausência de revisão periódica do decreto preventivo’ e, sucessivamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, na esteira do ato dito coator, a instrução deficiente dos autos impediu o cotejo entre as alegações do Impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora